Tribunal: TJDFT
Processo: 0746098-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746098-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ROBERTO CONSOLI, SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR AGRAVADO: EDI DE MELO ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY ROBERTO CONSOLI e SIDNEY ROBERTO CONSOLI JUNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, requerendo, inicialmente, a concessão de justiça gratuita. Desnecessária a intimação do agravante para que comprove sua miserabilidade jurídica, nos termos do §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso já apresenta as razões para tal pedido. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, é de bom alvitre mencionar que perfilho da linha de que a presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que é patente a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. No caso em apreço, observo que, assim como na origem, o agravante Sidney Roberto Consoli Junior afirma e comprova receber a quantia líquida em torno de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Cuida-se, assim, de quantum que considero ser demasiadamente elevado, sobretudo para quem defende ser pobre na forma da lei. Vale dizer, da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante da planilha apresentada no presente agravo, vislumbro que a parte agravante encontra-se em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Com efeito, não obstante os débitos que a parte agravante aduz ter que adimplir, verifico dentre os gastos mensais ordinários apresentados, gastos relativamente elevados com cartão de crédito e empréstimos bancários, razão pela qual tenho que a concessão da gratuidade judiciária se afigura aqui notoriamente indevida, pois, na atual situação econômica de nosso país, a conjuntura aqui demonstrada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedida, o que não é, contudo, o caso dos autos. Destarte, entendo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar nesta seara que o indeferimento da gratuidade judiciária, com o consequente pagamento das módicas custas processuais locais, resultaria em prejuízos para sua subsistência ou de sua família, razão pela qual não faz jus ao benefício vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte agravante recolha o preparo recursal, (art. 99, § 7o, do CPC[1]), sob pena de não conhecimento do agravo. [1] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Brasília, 20 de outubro de 2020 16:05:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator